Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADO. CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ausente qualquer determinação para suspensão dos feitos que tratem sobre a matéria ora questionada, não há que se falar em suspensão do presente processo tão somente em razão de título coletivo decorrente de Ação Civil Pública que não compreende a totalidade do pedido da agravante.
1.1. Conforme entendimento jurisprudencial, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, fato não ocorrido no bojo do RE 1008166/STF (Tema 548), cujo mérito fora julgado em favor da tese da agravante.
2. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1 No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, considerando o direito à educação e a decisão no Suprema Tribunal Federal sobre o tema. Agravo Interno não provido.
3. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
4. A educação é direito subjetivo da criança, sendo dever do Estado criar condições para garantir que tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
5. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.
6. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
7. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
8. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provimento. Agravo de Instrumento provimento. Decisão reformada.